Tribunal: TJMT
Processo: 1002530-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002530-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO:- ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1002530-45.2021.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, determinou a realização de perícia médica, cujo pagamento dos honorários deverá ser pago por ambas as partes e fixou o valor da perícia em R$1.000,00.
A agravante alega que é responsabilidade do agravado comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, portanto, essa despesa deve ser paga por ele (art. 373, I do CPC).
Diz que como ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita, quem deve custear é o Estado.
Insurge-se contra o valor fixado (R$1.100,00), pois entende ser exorbitante, e defende que seja estabelecida a quantia conforme a Resolução n. 232/2016 do CNJ.
Pede o efeito suspensivo ou, alternativamente, a redução para R$370,00.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisão que deferiu a perícia médica, fixou os honorários em R$1.100,00, e determinou que o pagamento seja rateado entre as partes, proferida nos seguintes termos:
O código processual civil adotou como regra a distribuição estática do ônus da prova, fazendo recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.
Ou seja, o ônus da produção de prova é uma via de mão dupla, devendo a parte requerida apresentar fatos modificativos ou extintivos do direito da outra parte. Além do mais, as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira justiça.
Ademais, tendo em vista que ambas as partes requereram a produção da prova pericial, as despesas com a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes, consoante disposição expressa do art. 95, caput. do CPC/2015.
(...)
A finalidade do mencionado artigo não é desiquilibrar a relação processual existente entre as partes ou afastar a imparcialidade do Magistrado, mas sim fornecer elementos para a prolação de decisão justa, favorecendo o titular do direito material.
No que tange a responsabilidade de antecipar os honorários periciais, o inciso III do art. 95 do CPC/2015 preceitua que as partes deverão ratear antecipadamente os honorários do perito, quando a perícia for suscitada por ambas as partes.
Portanto, a ordem para a confecção de perícia decorreu por requisição das partes, diante da míngua de elementos suficientes para decidir a questão controvertida, devendo a antecipação dos honorários do perito ser distribuída de forma igualitária entre as partes. (Id 76447464)
No caso, ambas as partes pugnaram pela realização dessa prova (Id 76447464 - Pág. 133 e 76447464 - Pág. 35), logo devem ratear os respectivos honorários, conforme o art. Art. 95 do CPC, que estabelece o seguinte:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
A contraminuta já foi apresentada (Id 76789950), portando publique-se pauta para julgamento.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator